Tribunal: TJSP
Processo: 1008008-67.2019.8.26.0297
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal e ressalvada eventual adequação na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça definir marco diverso em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008008-67.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSE CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a sentença
em sede do reexame necessário, com observações. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297
Voto no 37.663
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297 - Voto no 37.663
Comarca:
JALES - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1008008-67.2019.8.26.0297)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes: JOSÉ CARLOS DA SILVA; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
DIREITA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, observada a prescrição quinquenal e ressalvada
eventual adequação na hipótese de o Superior Tribunal de
Justiça definir marco diverso em sede do Tema 862. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada
será reajustada pelos índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por José Carlos da Silva
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia
24/04/2001 quando, no desempenho de sua atividade profissional
(trabalhador rural), lesionou o 5o dedo da mão direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297
Voto no 37.663
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297 - Voto no 37.663
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 123/125).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(01/10/2005), observada a prescrição quinquenal, mais abono anual, além
de juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09), correção monetária na forma
da orientação do Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810 e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante até então vencido
(páginas 138/148).
Sem recursos voluntários, vieram os autos a esta Instância para o
reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de amputação do 5o dedo da mão direita resultante de
acidente de trabalho que o vitimou.
De pronto anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência do
acidente reclamado consoante se infere da análise da documentação juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297
Voto no 37.663
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297 - Voto no 37.663
(ver páginas 28/31 e 47/49).
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que o autor, em razão da lesão sofrida por força do infortúnio,
tornou-se portador de sequela irreversível na mão direita (dominante),
representada por amputação do 5o dedo, assegurando o Expert que tal
alteração acarreta dificuldade para segurar, pegar e manusear objetos
inerentes ao desempenho da atividade de lavrador, culminando, por
consequência, em redução da capacidade laborativa por dele exigir
permanente demanda de maior esforço para o desempenho da atividade
habitual (ver inteiro teor do laudo médico nas páginas 123/125).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da legislação
infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99 na redação
vigente na data do acidente), redução da capacidade profissional a merecer
reparação no âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário, como decidido pelo julgado
singular, 01/10/2005 (página 47), respeitada evidentemente a prescrição
quinquenal quando da apuração dos valores em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297
Voto no 37.663
Remessa Necessária Cível no 1008008-67.2019.8.26.0297 - Voto no 37.663
Consigno a possibilidade de eventual readequação do termo
inicial do benefício na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça definir
marco diverso em sede do Tema 862.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (caberá ao INSS
oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, em conformidade com a orientação
definitiva do Supremo Tribunal Federal firmada em sede do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até
aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator